Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708898-65.2019.8.07.0020 RECORRENTE: COSME SERGIO DE JESUS SOUSA RECORRIDO: TRIADE CURSOS E CONCURSOS ONLINE E PRESENCIAL LTDA - ME, FACULDADES PROCESSUS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. TERMO DE QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. NÃO CONFIGURADO. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando questionados no apelo os fundamentos da sentença recorrida. 2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação ou examinada na sentença, salvo as exceções do art. 342 e 1014 ambos do CPC, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. Incumbe ao autor apresentar provas quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. 4. O estabelecimento de cláusula de quitação quando da saída do sócio no instrumento particular de alteração contratual da sociedade, firmada entre as partes, configura presunção legal relativa de que o pagamento foi integralmente adimplido, nos termos do art. 320 do Código Civil. 5. No presente caso, o autor não trouxe elementos suficientes que comprovem de forma efetiva e segura a causa de pedir de sua pretensão. 6. Em que pese a jurisprudência do c. STJ interpretar de forma restritiva a autorização para uso da imagem, as provas colacionadas nos autos não deixam dúvidas de que o autor autorizou tacitamente a veiculação de sua imagem, em respeito ao estabelecido no contrato de convênio firmado. 7. Não configurada a ofensa aos direitos da personalidade, inviável a indenização por dano moral. 8. Não configurada a má-fé na conduta da parte, impossibilita-se a pretendida condenação. 9. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo ofensa aos princípios da probidade e boa-fé objetiva, sob o argumento de que a inclusão da cláusula de quitação geral no documento assinado pelo insurgente gera presunção relativa de veracidade, uma vez que restou comprovado nos autos, por intermédio da transcrição em ata notarial das conversas havidas entre as partes, o inadimplemento do pagamento das aulas e cursos pleiteados; b) artigos 341 e 375, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a indevida distribuição do ônus da prova; c) artigos 5o da Constituição Federal e 20 do Código Civil, expondo o uso indevido da imagem do insurgente com fins comerciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 20, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, 341 e 375, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não se mostra possível o seguimento do recurso especial em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1929322, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005